Tribunal: STF
Processo: ARE 1413033
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “CONSTITUCIONAL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. REGRAS DO CURSO DE FORMAÇÃO. CONCORRENTE ELIMINADO POR FALTAR UM DIA E PERDER DUAS PROVAS DE DISCIPLINAS DISTINTAS. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. SITUAÇÕES QUE NÃO IMPACTAM NECESSARIAMENTE NA MÉDIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – Existindo previsão no edital do curso de formação sobre a possibilidade de falta, não superior a 10% das aproximadamente 438 horas de curso, bem como existindo a previsão de que o candidato não possa ter nota final, por disciplina, não inferior a 50% dos pontos possíveis, a falta justificada de um dia, deixando de pontuar em avaliações de disciplinas distintas, não tem o condão de, por si só, ensejarem o desligamento do concorrente, revelando-se medida desproporcional; II – comprovado, portanto, o direito líquido e certo quando ficou demonstrado nos autos a irregularidade formal do procedimento de desligamento, que não atendeu aos princípios da legalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, devendo ser mantida a segurança outrora concedida, em harmonia com o parecer ministerial; III - recurso conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, e 37, I e II, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 4):



    “Ainda que não explicitamente citados, o Acórdão violou a regra contida no artigo 37, incisos I e II, da Constituição da República, bem como o princípio da isonomia, estampado no artigo 5º, caput, na medida em que por ato jurisdicional, veio a ser permitido o prosseguimento de candidato em concurso público que não realizou provas de caráter eliminatório, em fase do certame, por motivos exclusivamente pessoais.”



    Alega-se ainda que (eDOC 8, p. 8):



    “O Acórdão recorrido consignou que, a despeito da previsão editalícia, deve o candidato faltante em aplicação de 02 (duas) provas na etapa de Curso de Formação, prosseguir no certame público, possibilitando, portanto, que candidato que não compareceu ao local de realização de etapa de concurso público em data e horário previamente estipulado, em razão de circunstância de caráter individual possa prosseguir no certame público, em detrimento de inúmeros outros candidatos que atentaram para as normas editalícias”.



    Por fim, aduz que (eDOC 8, pp. 6/7):



    “A matéria objeto desta demanda possui entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 630733, onde foi assentado que não é possível admitir a remarcação de prova para data diversa da estabelecida em edital de concurso público em razão de circunstâncias pessoais de candidato, ainda que de caráter fisiológico, como doença temporária devidamente comprovada por atestado médico”.



    A Presidência do TJMA inadmitiu o recurso extraordinário ante os óbices das súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que a questão referente à violação aos arts. 2º, e 37, I e II, da Constituição da República não foi objeto de debate nem no acórdão recorrido, nem nos embargos declaratórios. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 6, pp. 4/6):



    “ Cumpre ressaltar que, conforme pontuado pelo órgão ministerial, pelas regras do Curso de Formação, divulgadas pelo Edital nº 16 – SSP/MA – APC e Manual do Aluno (ID 12416383), tendo por base a carga horária de aproximadamente 438 horas presenciais, com a obrigação de percentual mínimo de 90% (noventa por cento) das horas-aula por disciplina, um dia de falta não teria o condão de descumprir a previsão regulamentar. De igual modo, tendo perdido avaliações em disciplinas distintas, tal fato não ensejaria, de imediato, seu desligamento, por remanescer a possibilidade de alcançar a média de pontos exigidas .



     Destaco, por oportuno, que o Curso de Formação em comento ocorreu em tempo integral, com atividades que poderiam ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, inclusive sábados, domingos e feriados, de forma intensa, não se olvidando da possibilidade de imprevistos e motivos de força maior, capazes de afastar os concorrentes das aulas presenciais, tanto que previu um percentual de falta para abarcar a situação. 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo do apelante, não me parece equivocada a sentença vergastada. No caso em testilha, se afigura arbitrária o desligamento sem que tenha sido observada a legalidade, na medida em que existem previsões regulamentares abarcando a defesa do apelado, bem como não vislumbro consagrados princípios como o da ampla defesa e contraditório, assim como o da razoabilidade e segurança jurídica, tendo em vista o desligamento arbitrário.



    (...)



    Não se ignora que o curso de formação visa munir o candidato com conhecimentos específicos sobre suas futuras atribuições, no entanto, ainda que em caráter classificatório e eliminatório, não é, em regra, um ambiente de competitividade, tendo como mote a preparação do candidato. 



    Para essa aprendizagem acontecer é que se exige, como já falado, a presença dos candidatos nas aulas do curso de formação de ingresso no serviço público. No entanto, não se pode ir muito longe para entender que tal exigência como regra absoluta, a impedir tratamento diferenciado a certas situações envolvendo candidatos do concurso. 



    O que se extrai do contexto fático desta lide é que carece de razoabilidade o ato administrativo impugnado, na medida em que impõe ao candidato a penalidade extrema de exclusão, comprovado, portanto, o direito líquido e certo quando ficou demonstrado nos autos a irregularidade formal do procedimento de desligamento, que não atendeu aos princípios da legalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório.” 



    Ante os fundamentos do acórdão, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É legítima a verificação, pelo Poder Judiciário, de regularidade do ato discricionário quanto às suas causas, motivos e finalidade. 2. A hipótese dos autos impõe o reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF. Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (RE 505.439-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 29.8.2008). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. CONFRONTO ENTRE AS CONDUTAS IMPUTADAS E AS TIPIFICAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 8.112/90. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE MÁXIMA, DETECTADA PELO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE REVOLVER MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAR DIREITO INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. (...) No exercício do controle de legalidade do ato administrativo, incumbe ao Judiciário observar, além da competência de quem o praticou e do cumprimento das formalidades legais que lhe são intrínsecas, também os respectivos pressupostos de fato e de direito. O exame desses aspectos implica a verificação da existência de previsão legal da causa apontada como motivadora da demissão do servidor público; isto é, a verificação da previsibilidade legal da sanção que lhe foi aplicada. Precedentes: RE 75.421-EDv, Relator Ministro Xavier de Albuquerque. RE 88.121, Relator Ministro Rafael Mayer; AR 976, Relator Ministro Moreira Alves; e MS 20.999, Relator Ministro Celso de Mello. Agravo Regimental desprovido” (RE 395.831-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 18.11.2005). 



    De último, quanto à alegação do Recorrente de que incide, na hipótese, o Tema 335 da repercussão geral, não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 630.733 RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 05.04.2011, Tema 335, reconheceu a repercussão geral sobre a possibilidade de remarcação de teste de aptidão física em concurso público. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    CONCURSO PÚBLICO. REMARCAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. A possibilidade de remarcação de teste de aptidão física para data diversa da estabelecida por edital de concurso público, em virtude de força maior que atinja a higidez física do candidato, devidamente comprovada mediante documentação idônea, é questão que deve ser minuciosamente enfrentada à luz do princípio da isonomia e de outros princípios que regem a atuação da Administração Pública. Repercussão geral reconhecida. (RE 630733 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 05-04-2011)



    Diferente é a hipótese dos autos, em que se cuida da razoabilidade e da legalidade de ato administrativo de desligamento por falta justificada de candidato de curso de formação para o cargo de investigador de Polícia Civil.



    Assim, constato que a questão ora em exame é diversa da discutida no Tema 335.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente